Tribunal: TJES
Processo: 5000829-44.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000829-44.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRISCILA DA SILVA FILGUEIRA
RECORRIDO: TELMA ROSA FRANCISCO
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000829-44.2023.8.08.0048

RECTE.:
PRISCILA DA SILVA FILGUEIRA

RECDO.:
TELMA ROSA FRANCISCO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
COMPARECIMENTO DE TESTEMUNHA. REGRAS PRÓPRIAS E ESPECÍFICAS DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

COMPARECIMENTO
DE TESTEMUNHA. ÔNUS QUE INCUMBE A PARTE AUTORA.
INDICAÇÃO EXTEMPORÂNEA VEDADA POR NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO.
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

Trata-se de ação indenizatória por danos morais em que a parte autora relata, em síntese, que
é funcionária da empresa na qual o marido da requerida presta serviço de caminhoneiro, sendo responsável pela conferência de cargas, e que sofria ameaças da requerida que tinha ciúmes do marido. Afirma que no dia 08/11/2022 a ré jogou o veículo em direção a autora no estacionamento de seu local de trabalho, e que perdeu seu emprego em decorrência da confusão causada. Aduz que na ocasião foi preciso chamar a polícia
para
cessar as investidas da requerida sobre a autora, e que registrou boletim de ocorrência, bem como representou criminalmente em face da requerida. Diante disso, requer o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais). Em sede recursal (ID.
5187092), insurge-se contra sentença, alegando suposto cerceamento de defesa sob o fundamento que o Magistrado indeferiu a intimação pessoal da testemunha WALACE MEDEIROS, motivo pelo qual pleiteia a anulação da r. sentença.

Tese do réu

Apresentou contrarrazões (ID. 5187095) objetivando a manutenção do julgado.

Sentença

A sentença objurgada (ID.
5187089
) dispôs que: “
Por estas razões, julga-se
IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida, extinguindo-se o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC. ”

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto pela autora, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Defiro o pedido de gratuidade pleiteado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Pois bem. Quanto ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

A recorrente se insurge contra a sentença alegando suposto cerceamento de defesa, sob o argumento de que teve o pedido de intimação pessoal da testemunha WALACE MEDEIROS para comparecer à audiência de instrução e julgamento indeferido.

A lei n. 9.099/95, em seu art. 34, prevê expressamente que a regra para a produção da prova testemunhal consiste no comparecimento das testemuhas à audiência de instrução e julgamento independentemente de intimação, sendo a intimação pessoal possível, caso haja requerimento de, no mínimo, cinco dias antes do ato.

Como a audiência conciliação, instrução e julgamento fora realizada de forma una (ID 5187078), deveria a parte recorrente, obrigatoriamente, ter trazido a indicada testemunha ao ato, e, se assim não o fez, restou preclusa a sua produção.

Tanto que o ato redesignado sequer faz menção à sua oitiva, indicando, tão somente, a redesignação para oitiva da testemunha Cabo Brandão, cujo não comparecimento restara justificado no termo.

A lei n. 9.099/95 não permite a apresentação extemporânea de testemunhas – a limitação é que estas devem ser trazidas pelas partes a audiência de instrução e julgamento designada – e, uma vez iniciado o ato, é vedada qualquer inovação neste sentido.

Isso decorre de uma regra basilar de direito processual, referente a paridade de armas, haja vista que uma vez iniciada as oitivas das testemunhas, as partes tomam conhecimento do teor de seus depoimentos, razão pela qual não há a mínima possibilidade de que indiquem ou tragam novas pessoas para serem ouvidas, visando provar ou reforçar suas versões.

Dito isso, o juizo de piso, na verdade, deveria ter indeferido a sua oitiva, e não a sua intimação pessoal, haja vista que o seu depoimento apenas poderia ser colhido caso o magistrado reconhecesse a sua imperiosa necessidade (testemunha do juízo), o que inocorrera no caso.

O princípio da informalidade não poderia ter sido aplicado ao caso para justificar a sua oitiva extemporânea, haja vista que as partes já detinham conhecimento do depoimento das demais testemunhas. Pensar de forma diversa permitiria que as partes pudessem, a qualquer momento, arrolar novas testemunhas, o que não se coaduna com o devido processo legal e com a segurança jurídica.

De mais a mais, como a regra é o comparecimento da testemunha trazido pela própria parte, para que a exceção possa ser aplicada, necessário, no mínimo, a apresentação de justificativa, c
om
a comprovação de prévia intimação, podendo ser aplicado, ao caso, de forma subsidiária, o
disposto no
CPC/2015
acerca do tema.

Inexistindo-se qualquer nulidade na sentença objurgada, que foi corretamente fundamentada dentro das circunstâncias fáticas e provas apresentadas pelas partes, deve ser mantida irretocável por seus próprios fundamentos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Dispositivo

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da causa, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)